Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE GUARDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de guarda compartilhada e procedente o pedido reconvencional, fixando a guarda unilateral das menores em favor do genitor e regulamentando as visitas da genitora. A apelante sustenta a prática de atos de alienação parental pelo genitor e a necessidade de garantir a convivência equilibrada entre ambos os pais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos suficientes para configurar a alienação parental praticada pelo genitor; e (ii) definir se a guarda compartilhada atende ao melhor interesse das crianças.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de alienação parental pelo genitor constitui inovação recursal, uma vez que não foi arguida no primeiro grau, sendo inadmissível sua apreciação nesta fase.
4. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente orienta a decisão sobre a guarda, priorizando o desenvolvimento integral do menor, conforme disposto no art. 227 da Constituição Federal e art. 3o do ECA.
5. O estudo psicossocial não evidenciou elementos suficientes para afastar a genitora do regime de guarda compartilhada, tampouco indicou que a medida traria prejuízos às crianças.
6. O laudo pericial apontou que as menores demonstram maior estabilidade emocional na convivência com o genitor, razão pela qual se justifica a fixação do lar paterno como referência.
7. A regulamentação de visitas estabelecida na sentença deve ser mantida, respeitando a necessidade de convivência equilibrada entre os pais e as filhas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, em parte e provido, em parte.
Tese de julgamento:
1. A alegação de alienação parental não pode ser conhecida se não suscitada no primeiro grau de jurisdição.
2. A guarda compartilhada é a regra e deve ser adotada sempre que possível, salvo comprovação de prejuízo ao melhor interesse da criança.
3. A fixação do lar de referência deve observar o ambiente que proporcione maior estabilidade emocional à criança.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o e 19; CC, art. 1.634; Lei no 13.058/2014. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949826, 0729230-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe 10/12/2024.